Tribunal: TJMT
Processo: 1042387-67.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042387-67.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANAJARABIA SILVA SOUZA - CPF: 880.274.491-20 (APELADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE PRETENSÃO RESISTIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDO
S
.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso interposto por ANAJARABIA SILVA SOUZA, para condenar o banco ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no valor
de R$ 3.000,00. O Embargante alega omissão quanto à ausência de notificação válida, inexistência de pretensão resistida e conduta de má-fé da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à inexistência de notificação válida por parte da autora; (
ii
) examinar se houve pretensão resistida capaz de justificar a condenação em honorários; e (
iii
) avaliar a alegação de má-fé processual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada.

4.
Constatou-se omissão no acórdão anterior quanto à ausência de prova de requerimento administrativo prévio válido por
parte da autora, uma vez que o Aviso de Recebimento juntado se refere
a
instituição diversa (Banco do Brasil), e não ao Embargante.

5.
A jurisprudência do STJ estabelece que, nas ações de exibição de documentos, os honorários de sucumbência só são devidos quando configurada a resistência da parte requerida, o que não se verificou, pois
não há pedido administrativo endereçado ao banco embargante e
os documentos foram apresentados
em contestação na presente demanda
.

6.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos é admitida em casos excepcionais, quando a correção da omissão altera o resultado do julgamento, como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

8.
A ausência de requerimento administrativo prévio válido e de pretensão resistida por parte da instituição financeira afasta a condenação em honorários de sucumbência nas ações de exibição de documentos.

9.
A omissão relevante no acórdão justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, quando sua correção altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1751492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 11.05.2021,
DJe
24.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1328134/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.11.2019,
DJe
29.11.2019; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2175102/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO
DAYCOVAL
S/A

em face do v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação n.º
1042387-67.2024.8.11.0041
, em que esta Quinta Câmara, à unanimid
ade,
deu parcial
provimento ao recurso interposto
por
ANAJARABIA SILVA SOUZA

para
condenar o Banco Embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Embargante sustenta
a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre três pontos essenciais ao deslinde da controvérsia: (i) a ausência de notificação válida, pois não teria sido comprovada qualquer tentativa administrativa de resolução da demanda, tendo sido juntado Aviso de Recebimento em nome de instituição diversa (Banco do Brasil); (
ii
) a inexistência de pretensão resistida, uma vez que os documentos solicitados pela parte autora foram apresentados oportunamente com a contestação, afastando-se, assim, a configuração de resistência; e (
iii
) a conduta de má-fé da parte autora, que alegou reiteradas tentativas de contato com a instituição financeira sem apresentar qualquer comprovação mínima nesse sentido, em afronta ao dever de boa-fé processual previsto no art. 5º do CPC.

Com essas considerações,
pugna pelo provimento dos Embargos, com o saneamento da omissão apontada e, consequentemente, a atribuição de efeitos infringente ao presente recurso.

Devidamente intimad
a
,
a
Embargad
a

não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao ID 295096358.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, o
Embargante alega
omissão
no tocante à
análise
d
a
ausência de notificação válida,
sustentando que
não teria sido comprovada qualquer tentativa administrativa de resolução da demanda
. Ainda, salienta
que o acórdão não se manifestou acerca d
a inexistência de pretensão resistida, uma vez que os documentos solicitados pela parte autora foram apresentados oportunamente com a contestação
.

Sem delongas, a tese recursal comporta acolhimento.

De acordo com a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso,
este Relator,
ao analisar
os documentos que instruíram a inicial
, deixou de observar que
, embora a Embargada tenha afirmado que
tentou administrativamente a obtenção da cártula de empréstimo pessoal realizado com o BANCO DAYCOVAL S/A, juntou o Aviso de Recebimento endereçado ao Banco do Brasil (ID 278983354), instituição financeira que não integra o polo passivo da demanda.

Logo, não há prova inequívoca de que a parte demandante tenha realizado pedido administrativo idôneo ao banco embargante, não havendo que se falar, portanto, em pretensão resistida.

Nota-se que, com o ajuizamento da presente demanda, o embargante apresentou, em sede de contestação, os documentos requisitados.

Sobre o tema,
segundo o entendimento firmado no STJ,
“nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1751492/
PR ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
24/05/2021).

No mesmo sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO

PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2
.
Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento
dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.
Precedentes.3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.5. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1328134 SP 2018/0177181-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)
(
g.n
.)

Assim
, restando configurada a omissão, o acolhimento
dos Embargos é
medida
que se impõe, devendo a sentença proferida pelo Magistrado de origem, que
deixo
u
de condenar as partes em custas judiciais, ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
ACOLHO os
E
mbargos de
D
eclaração,
atribuindo-lhes

efeitos infringentes
para sanar a omissão e, por conseguinte,
NEGAR
provimento ao Recurso de Apelação
interposto por
ANAJARABIA SILVA SOUZA
,
mantendo a sentença proferida pelo
d.
juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025